Tribunal: TJDFT
Processo: 0735839-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se constatada obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. O descontentamento com a decisão não enseja embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração opostos pelo Réu e pelo Autor não providos. Decisão unânime.